Tribunal: TCU
Processo: 019.030/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas de responsável, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto por Sebastião Augusto Barbosa Neto, expresidente da Goiás Turismo - Agência Estadual de Turismo, contra o Acórdão 3.482/2019-2aCâmara. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.